Tribunal: TJMT
Processo: 1025395-75.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025395-75.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Federais, Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[D. B. L. - CPF: 067.621.631-57 (RECORRENTE), ANA CASSIA DA SILVA DUQUEZA - CPF: 011.305.922-19 (ADVOGADO), ANA CRISTINA BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 009.718.182-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPVA. ISENÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEGITIMIDADE ATIVA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO REPRESENTANTE LEGAL. FINALIDADE SOCIAL DA NORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa de menor com Transtorno do Espectro Autista para pleitear isenção de IPVA e restituição de valores relativos a veículo registrado em nome de seu genitor, utilizado para sua locomoção .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se pessoa com deficiência, menor impúbere, possui legitimidade ativa para pleitear isenção de IPVA e repetição de indébito relativamente a veículo registrado em nome de seu representante legal, quando comprovada sua destinação à sua locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (Lei no 7.301/2000, art. 7o, III) admite a concessão de isenção de IPVA para veículo destinado ao uso de pessoa com deficiência, ainda que conduzido por representante legal, não exigindo que o beneficiário figure como proprietário formal do bem.

A titularidade formal do veículo não constitui elemento determinante para a fruição do benefício fiscal, sendo suficiente a comprovação de que o automóvel é destinado à mobilidade da pessoa com deficiência.

A interpretação restritiva da legitimidade ativa esvazia a finalidade social da norma de isenção, que visa assegurar proteção e inclusão da pessoa com deficiência.

A regulamentação administrativa (Portaria no 125/2020-SEFAZ) reforça a possibilidade de concessão do benefício a veículo destinado à pessoa com deficiência, independentemente da titularidade formal, desde que atendidos os requisitos legais.

A jurisprudência admite a isenção de IPVA em situações análogas, privilegiando os princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia e máxima efetividade dos direitos fundamentais.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com base em ilegitimidade ativa, impede indevidamente a análise do direito material, devendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A pessoa com deficiência possui legitimidade ativa para pleitear isenção de IPVA relativa a veículo registrado em nome de seu representante legal, desde que comprovada sua destinação à sua locomoção. 2. A titularidade formal do veículo não é requisito essencial para a fruição do benefício fiscal de isenção de IPVA quando presente a finalidade protetiva da norma. 3. A interpretação da legislação tributária relativa à pessoa com deficiência deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 7.301/2000, art. 7o, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI no 1040528-69.2018.8.26.0506, Rel. Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, j. 23.06.2022..

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
DEBORAH BATISTA LIMA
, representada por seu genitor
OSMI PEREIRA DE LIMA,
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora para pleitear o reconhecimento da isenção de IPVA e a restituição de valores pagos relativos ao veículo Nissan Versa, placa QCP-2450, de propriedade de seu genitor.

Nas razões recursais, sustenta a recorrente que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de legitimidade ativa, argumentando que a menor é pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), circunstância que lhe confere a condição de pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, nos termos da Lei no 12.764/2012.

Aduz que o veículo é utilizado para sua locomoção e tratamento, razão pela qual a interpretação da legislação estadual deve considerar a finalidade protetiva da norma que institui a isenção tributária. Requer, assim, a anulação da sentença e o regular processamento do feito.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a legitimidade para discutir obrigação tributária decorre da titularidade da relação jurídico-tributária, sendo o proprietário do veículo o único contribuinte do IPVA, circunstância que impediria a autora de postular, em nome próprio, a isenção ou a repetição de indébito.

O Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando que a legislação estadual que disciplina a isenção de IPVA para pessoas com deficiência deve ser interpretada à luz da finalidade de proteção da pessoa com deficiência e do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo irrelevante que o veículo esteja registrado em nome do representante legal quando destinado à locomoção da pessoa beneficiária.

Pois bem.

A controvérsia consiste em definir se a autora, menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, possui legitimidade ativa para pleitear o reconhecimento da isenção de IPVA relativamente a veículo registrado em nome de seu genitor, utilizado para sua locomoção.

A sentença recorrida concluiu pela ausência de legitimidade ativa da autora, sob o fundamento de que ela não figura como proprietária do veículo e, portanto, não seria contribuinte do tributo. Por essa razão, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Todavia, a interpretação estritamente formal adotada pelo juízo de origem não se harmoniza com a finalidade da norma que institui a isenção tributária nem com a orientação consolidada na jurisprudência desta Turma Recursal.

A questão é de singela compreensão e encontra seu principal fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei Estadual no 7.301/2000, que assim dispõe:

“Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

(...)

III - veículo fabricado
para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida
, para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva, para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda ou autista, conduzido por seu representante legal, curador, limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário. “

Nesse contexto, a legislação admite que o veículo seja registrado em nome do representante legal da pessoa com deficiência, especialmente quando esta não possui capacidade civil para figurar como proprietária do bem.

Assim, a titularidade formal do veículo não constitui elemento determinante para a fruição do benefício fiscal, sendo suficiente a comprovação de que o automóvel se destina à mobilidade da pessoa com deficiência.

Por sua vez, a Portaria no 125/2020-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

“Art. 2° É isenta do IPVA a propriedade de:

(...) III - veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:
a) pessoa com deficiência física, condutora ou conduzida;
(...)

§ 1° Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput deste artigo, considera-se:

I - pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...)” (g.n.)

Portanto, quando o veículo está registrado em nome do representante legal e é utilizado para atender às necessidades de locomoção da pessoa com deficiência, a legitimidade ativa deve ser reconhecida, sob pena de esvaziamento da finalidade social da norma de isenção.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria:

“IPVA. Isenção.
Comprovada aquisição e utilização de veículo destinado à locomoção e ao transporte do filho da autora, pessoa com deficiência (transtorno autista), embora conste no certificado de registro de veículo (CRV) o nome autora e não do filho com deficiência
. Admissibilidade . Atendimento ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana e da inclusão social das pessoas portadoras de deficiência. Inocorrência de ofensa ao princípio da legalidade. Ausência de fundamento legal no indeferimento administrativo Sentença reformada. Recurso provido. “ (TJ-SP - RI: 10405286920188260506 SP 1040528-69.2018.8.26 .0506, Relator.: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, Data de Julgamento: 23/06/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2022) (g.n.)

Além disso, a interpretação da legislação tributária relativa à pessoa com deficiência deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da inafastabilidade da jurisdição.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida, ao extinguir o processo por ilegitimidade ativa, acabou por impedir o exame do mérito da demanda com base em interpretação excessivamente restritiva da legislação aplicável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e afastar a extinção do processo por ilegitimidade ativa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda e a apreciação do mérito.

Considerando o resultado do julgamento, deixa-se de impor condenação em honorários advocatícios nesta instância, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026